Tribunal: TJMT
Processo: 0014279-48.2013.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014279-48.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DARLA SANTANA MOSCON - CPF: 581.301.951-00 (APELANTE), ANA KAROLINE SANTANA MOSCON - CPF: 030.304.181-11 (ADVOGADO), JOSE RANULPHO TOSTES DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 589.614.618-34 (APELADO), MIE NINOMIYA - CPF: 777.463.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. INVESTIGAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. POSSIBILIDADE. DÚVIDA QUANTO À CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. NECESSIDA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA.

RECURSO PROVIDO.

1. Tratando-se de embargos à execução fundados na alegação de que a dívida tem origem em relação de agiotagem, autorizada está a investigação da “causa debendi”.

2. Nos termos do artigo 489, §1º, IV do CPC é nula a sentença que não analisa todos os argumentos capazes, de em tese, infirmar
a conclusão adotada pelo julgador.

3. No caso dos autos, inobstante a recorrente ter alegado a prática de agiotagem e arrolado testemunhas que em tese comprovariam seu argumento, o magistrado de primeira instância além de não realizar a instrução probatória, não tratou da matéria na sentença.

4. Sentença anulada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
Darla Santana Moscon,
(Id. 31968472)
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos embargos à execução nº 14279-48.2013.8.11.0003, ajuizado em desfavor de
José Ranulpho Siqueira Filho
, que julgou improcedente os embargos e condenou a embargante no pagamento das custas processuais e horários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

A recorrente requer a reforma ou anulação da sentença argumentando em síntese que “a despeito da embargante [apelante] ter ingressado com diversos tópicos demonstrando a nulidade do título de crédito, da inexistência do negócio que deu origem ao título e da necessidade da investigação da causa debendi, do preenchimento em branco, da nulidade da averbação da penhora, do excesso de execução, da violação da ordem da penhora após a executada [sic.] ter o provimento do seu Recurso especial, [...] decidiu este juízo mais uma vez não julgar a substituição de penhora, e julgar improcedentes os embargos à execução, sem julgar nenhum dos tópicos eventados pela executada.” (Id. 31968472, pág. 1), de forma que a sentença é “citra petita”.

Ao final requer a reforma da sentença para o fim de julgar procedentes os embargos à execução, ou de forma alternativa que seja declarada a nulidade da sentença e determinado o retorno dos autos para que seja realizada a instrução processual e prolatada nova sentença.

A parte recorrida apresentou contrarrazões suscitando preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e no mérito pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 31968480).

A recorrente requereu a aplicação do efeito suspensivo ao recurso de apelação (Id. 32409460).

O pedido foi negado (Id. 32515496), a recorrente interpôs agravo interno contra essa decisão (Id. 36139470).

O agravo interno foi julgado improcedente (Id. 48778458).

Manifestação da recorrente acerca da preliminar de ofensa a dialeticidade recursal, (Id. 33369995).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte apelada aduz que há ofensa ao princípio da dialeticidade,
uma vez que o recorrente não impugnou os fundamentos da sentença de forma específica.

É cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque o recorrente narra o episódio de acordo com suas convicções. Traz argumento que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Friso que, a reprodução dos argumentos da inicial ou da contestação nas razões da apelação, não configura por si só ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, quando estes forem suficientes à impugnação da sentença.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA
. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.

3.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada
(v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016). (...)” (AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017) (destaquei)

Como senão bastasse, a parte recorrente alega nulidade da sentença por não ter apreciados todas as teses elencadas nos embargos À execução, o que por si só, já autorizara o conhecimento do recurso interposto.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

Extrai-se dos autos que Darla Santana Moscon, ora apelante, ajuizou embargos à execução na ação de execução de nº 3641-58.2010.8.11.0003 promovida por José Ranulpho Siqueira.

Alegou que Marcos André Moscon trocou cheques que seriam recebidos futuramente por José Ranulpho Tostes Siqueira Filho, posteriormente os cheques foram devolvidos por falta de fundos, o que levou o Sr. José Ranulpho Siqueira a cobrá-los de Marcos André Moscon e Darla Santana Moscon, casados em comunhão universal de bens. Os cheques foram devolvidos e o Sr. Marcos André Moscon assinou uma nota promissória com o valor dos cheques com adição de juros de 7% ao mês. Afirmou que antes do exequente, ora apelado, ingressar na justiça este recebeu dois cheque que integravam o quantum total da nota promissória (cheque do Senhor Robson e do Senhor Scheiffer) e não deduziu estes valores da nota promissória.

Aduziu preliminarmente a falta de intimação do cônjuge executado, argumentou:
1)
o direito de investigação da “causa debendi” pela não circulação do título de crédito,
2)
a nulidade da nota promissória por ser título oriundo da pratica de agiotagem,
3)
nulidade da averbação da penhora por não cumprimento dos requisitos essenciais e por violação da ordem legal,
4)
excesso de execução. Requereu a concessão do efeito suspensivo, a anulação da penhora, a substituição da penhora, o reconhecimento de excesso de execução, e, ao final que a procedência dos embargos para o fim de declarar nula a execução.

Os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo, determinando-se, ainda, a manifestação do exequente (Id. 31964984, pág. 3). Contra essa decisão a parte autora/apelante opôs embargos de declaração (Id. 31964985) que foram rejeitados (Id. 31964990).

O requerido apresentou impugnação aos embargos suscitando preliminarmente a ilegitimidade ativa da embargante, no mérito negou a prática de agiotagem, ao final, pugnou pela improcedência dos embargos (Id. 31964988).

Em face da rejeição dos embargos a parte autora interpôs o recurso de agravo de instrumento nº 74921/2014 que inicialmente foi desprovido (Id. 31965488), opostos embargos pela parte autora/agravante esses foram acolhidos com efeitos infringentes para “determinar que o MM. Juiz a quo aprecie a pretensão referente à substituição e ilegalidade da penhora.” (Id. 31965491).

A parte autora peticionou nos autos requerendo que o magistrado de primeira instância se manifestasse acerca do pedido de substituição de penhora (Id. 31965497).

Os autos foram conclusos e o magistrado de primeira instância reconheceu e ilegitimidade da embargante, e, por consequência julgou extinto os embargos à execução nos termos do artigo 267, IV do CPC/73, sem se manifestar acerca das matérias de mérito (Id. 31965499).

Em face dessa primeira sentença a parte autora interpôs recurso de apelação (Id. 31966950), protocolado sob o número 146.454/2016. O recurso não foi conhecido por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade (Id. 31966964), motivo pelo qual a parte autora interpôs recurso especial (Id. 31966966) que foi provido para “afastando a questão preliminar de ausência de dialeticidade, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que prossiga no julgamento do recurso, ficando prejudicada a análise do pedido de tutela provisória.” (Id. 31967484, pág.4).

O recurso de apelação foi rejulgado e reconheceu à legitimidade a autora/apelante para ajuizar embargos à execução (Id. 31968454).

Os autos retornaram ao juízo de origem que proferiu decisão determinando que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir (Id. 31968461). A parte autora requereu que fosse analisado o pedido de substituição de penhora e que os autos fossem julgados analisando todos os pedidos e provas apresentadas (Id. 31968462), por sua vez o requerido, ora apelado, quedou-se inerte (Id. 3198466, pág. 2).

Empós, sobreveio à sentença combatida neste recurso (Id. 31968470).

Pois bem.

Da análise dos autos tenho que a sentença é nula por falta de fundamentação, eis que não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada (Art. 489, §1º, IV do CPC.

O magistrado de primeira instância desproveu os embargos à execução ajuizados pela apelante nos seguintes termos:

“[...]
Analisando as razões elencadas na peça madrugadora, tenho comigo que os presentes embargos não merecem acolhimento, tratando-se de mera aventura jurídica, uma vez que a embargante não comprovara a invalidade do título de crédito, pois, basta verificar a afirmação levada a efeito em sua inicial de forma que não demonstrara que a cártula possui vícios e, via de consequência, válida.

De forma que, os embargos não encontram fundamento para prosperar, primeiro: porque, o título se reveste de todas as formalidades extrínsecas, constituindo-se em obrigação autônoma; segundo, porque só uma prova evidentíssima do alegado poderia tornar irregular a posse da cártula e não alegações destituídas de veracidade.

De outra banda, sendo os embargos do devedor ações que visam à desconstituição do título executivo, implicam em processo de conhecimento e, passando o embargante ser o postulante e a ele cabe a prova dos fatos alegados e, no caso em tela, mormente na questão em debate, não se desincumbiu (art.373, I, CPC).

[...]

É certo que juntou documentos, todavia, os mesmos não possuem nenhum liame com a nota promissória, por isso, não vejo outro caminho a ser trilhado a não ser a improcedência da ação.” (Id. 31968469)

Ocorre que os embargos à execução ajuizados tinham por argumento a existência de prática de agiotagem e não há na sentença nenhuma linha que afaste a tese da apelante.

Ora, é cediço que a prática de agiotagem,
se comprovada
, torna a origem do título ilícita, e, portanto, retira a sua exigibilidade, logo é uma tese capaz de informar a decisão adotada pelo julgador. Assim, se os embargos à execução tem por fundamento a prática da agiotagem é preciso investigar a “causa debendi” permitindo a instrução probatória requisitada pela parte autora para que essa prove o que alega.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – ENDOSSO - PRINCÍPIO DA INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS – INVESTIGAÇÃO DA CAUSA DEBENDI - AGIOTAGEM – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – ART. 586 DO CPC – EMBARGOS PROCEDENTES – EXECUÇÃO EXTINTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de embargos à execução fundados na alegação de que a dívida tem origem em relação de agiotagem, autorizada está a investigação da causa debendi, relativizando-se o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais. 2. Comprovada a origem ilícita do título, advindo da prática de agiotagem, impõe-se sua anulação, e, por conseqüência, a extinção da lide executória. (TJ-MT - APL: 00274551120108110000 27455/2010, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/11/2012, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2012)

Nesse particular, a parte autora/apelante pugnou pela produção de prova testemunhal para comprovar a sua tese, todavia não houve a dilação probatória requerida, o que caracteriza cerceamento de defesa.

Registro que a alegação do apelado feita nas contrarrazões de que “o
Executado Marcos André Moscon opôs Embargos à Execução, autuado sob n° 1252-66.2011.811.0003, limitando-se a somente alegar excesso de execução, sem indicar qual o valor que entendia ser o correto a fim de repelir os pedidos do credor, vislumbrando a pretensão protelatória da peça.
Frise-se, o Sr. Marcos André Moscon, quando da interposição dos embargos À execução, não fez qualquer alusão de que o título se trataria na prática de agiotagem
” (Id. 31968480, pág. 5, destaques no original), não afasta o direito da apelante de alegar a prática de agiotagem nos embargos por ela opostos, porquanto a recorrente/executada pode alegar qualquer matéria que entende apta a obstar o direito do recorrido/exequente.

Oportuno salientar que não
se está a dizer que a apelante nada deve ao apelado,
mas sim, que deve ser averiguada a existência da agiotagem
.

Além do mais,
o magistrado de primeira instância não analisou o pedido de substituição de penhora
, mesmo com determinação deste Tribunal de Justiça exarara no Recurso de Agravo de Instrumento nº
74921/2014 que inicialmente foi desprovido (Id. 31965488), porém parte autora/agravante opôs embargos de declaração que foram acolhidos com efeitos infringentes para “determinar que o MM. Juiz a quo aprecie a pretensão referente à substituição e ilegalidade da penhora.” (Id. 31965491).

Com essas considerações, forte no disposto no art. 489, §1º, IV do CPC,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e
ANULO A SENTENÇA
, por consequência,

determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que: 1) avalie o pedido de substituição e ilegalidade da penhora, 2) realize a instrução probatória necessária para verificar se há, no caso concreto, a prática de agiotagem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021